Tribunal: TJDFT
Processo: 0021850-05.2004.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Por meio do despacho anexado ao Id. 20127982, o Presidente deste Tribunal determinou o encaminhamento destes autos ao órgão julgador, em face de suposta divergência entre o acórdão combatido e o que decidido pelo STF no RE 560900- tema 22. Ocorre, no entanto, que este Desembargador, em que pese ter sido o Relator do recurso, há muito não mais compõe o Colegiado da 4a Turma Cível. De tal sorte, no presente caso, deve ser adotado o que prevê o parágrafo único do art. 83 do Regimento Interno, in verbis: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta.” Na presente hipótese, o colegiado da 4a Turma julgou o recurso em 06.08.2008, sendo certo que desde o ano de 2014 este Desembargador foi vinculado a outros órgãos julgadores que não aquele, em razão da sua promoção. Portanto, aqui, salvo outro entendimento, a prevenção será em relação ao órgão, nos moldes do parágrafo único do art. 85 do Regimento Interno, confira-se: “Art. 85. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Incluído pela Emenda Regimental no 5, de 2016).” Ante tais considerações, e com o escopo de atender a ordem da Presidência, determino que o presente processo seja encaminhado e ou redistribuído a um dos Desembargadores integrantes do Colegiado da 4a Turma Cível. Cumpra-se. BSB, 22.10.2020.